Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-04.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001651-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JORGE REINALDO BAICERE SCHMIDT - CPF: 174.888.851-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTN – NÃO OBSERVAÇÃO – MONTANTE SUPERIOR AO ÍNDICE À ÉPOCA – NECESSIDADE DO RECEBIMENTO E CONHECIMENTO – RESP 1168625/MG – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do REsp nº 1.168.625/MG, pacificou o entendimento relativo ao artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, sendo que o conhecimento do recurso de apelação, nos executivos fiscais, deve levar em consideração o valor corrigido de 50 ORTN no momento da respectiva distribuição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001651-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO:
JORGE REINALDO BAICERE SCHIMIDT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal número 11655-87.2005.8.11.0041 (PJe), promovida contra
Jorge Reinaldo Baicere Schmidt
, não conheceu o Recurso de Apelação Cível interposto, uma vez que o valor de alçada não era superior à 50 ORTN.

O Agravante, em síntese, afirma que diferente do que foi apontado pelo Magistrado Singular, o valor do executivo fiscal, no momento da distribuição, era superior a 50 ORTN, o que possibilitaria o recebimento, e conhecimento, do Recurso de Apelação Cível.

Nesta toada, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja recebido o Recurso de Apelação Cível.

Não houve pedido liminar

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 125272677.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal número 11655-87.2005.8.11.0041 (PJe), promovida contra
Jorge Reinaldo Baicere Schmidt
, não conheceu o Recurso de Apelação Cível interposto, uma vez que o valor de alçada não era superior à 50 ORTN.

De acordo com o que se abstrai, a única questão a ser resolvida neste momento, é quanto à possibilidade do conhecimento do Recurso de Apelação Cível.

Pois bem.

É necessário registrar, desde já, que o ato sentencial foi proferido à égide do Código de Processo Civil de 1973, e, àquele caderno processual, o recebimento, bem como o conhecimento, dos recursos era efetuado no primeiro grau.

É sabido que, com o advento do novo Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade passou a ser efetuado pelo próprio Tribunal de Justiça.

Feito o esclarecimento, deve-se analisar o mérito recursal.

Assim como mencionado, o Recurso de Apelação Cível não foi conhecido, em razão do que dispõe o artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, este que regula:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

[...]

Desta maneira, a fim de solucionar a questão, basta analisar o valor da Execução Fiscal, no momento da distribuição, e observar se este era, ou não, superior a 50 ORTN respectivo à época.

Abstrai-se, dos autos originários, que o feito foi distribuído em
26-1-2005
, sendo que o valor da cobrança correspondia a R$ 1.426,50 (mil quatrocentos e vinte e seis reais cinquenta centavos).

O valor foi apurado ao efetuar a soma dos valores dos títulos executivos (Certidões de Dívida Ativa), dispostos no ID nº 43672230 – fls. 3/7.

A fim de embasar o presente julgamento, e chegar à conclusão, é necessária a observação do REsp nº 1.168.625/MG, que seguiu o rito dos Recursos Repetitivos, a interpretar a questão abarcada no artigo 34 da LEF.

Desta maneira, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5.
Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em
), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/6/2010, DJe 1/7/2010). [Detaquei]

Assim, é certo que a observação do valor correspondente à 50 ORTN, no momento da distribuição, deve ser efetuada com base na atualização do respectivo valor em IPCA-E.

Leva-se em consideração, para a atualização, o valor quando houve a paralização da publicação do índice, em dezembro de 2000, a corresponder R$ 328,27.

Assim, ao se atualizar o valor, no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (calculadora do cidadão, correção de valores), obtém-se o valor de
R$ 470,11 (quatrocentos e setenta reais onze centavos)
, que, como se confere, é inferior ao valor da Execução Fiscal.

A partir destas considerações, é certo que o não conhecimento do Recurso de Apelação Cível não foi devido, uma vez que o valor da cobrança excedia o corresponde a 50 ORTN, à época da distribuição da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja recebido e conhecido o Recurso de Apelação Cível interposto nos autos originários, sendo que este deve ser remetido a este Sodalício, a fim de que obtenha julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022